Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-36.2021.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000782-36.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALEXSANDRA VERAS DO ESPIRITO SANTO FALACIO - CPF: 000.972.861-92 (APELANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR FALACIO - CPF: 621.532.931-20 (APELADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JÚLIO CESAR FALACIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR FALACIO - CPF: 621.532.931-20 (APELANTE), ALEXSANDRA VERAS DO ESPIRITO SANTO FALACIO - CPF: 000.972.861-92 (APELADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), M. E. V. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...)5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief. (STJ - REsp: 1694984 MS 2017/0012081-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha n. 1000782-36.2021.8.11.0013, homologou a partilha apresentada.

Em suas razões de Id. 166471780, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso aduz que a sentença é nula, haja vista que não fora intimado e no presente feito há interesse de menor. Requer, assim, a anulação da sentença.

Contrarrazões, no Id.166471791, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do recurso (Id. 168292158).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a sentença é nula, ante a ausência de intimação do Ministério Público.

Pois bem.

O art. 279 do Código de Processo Civil prevê que:

“É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”

Assim, para que seja decretada a sentença, é necessário a efetiva demonstração do prejuízo, o que não restou demonstrado nos autos.

Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. - Por meio do Agravo Interno de págs. 01/12, o Ministério Público do Estado do Ceará insurge-se contra a decisão monocrática de págs. 90/97 (autos principais), que negou provimento à sua Apelação ao argumento de que, considerada a interdição da Recorrida, a ausência de intimação da Instituição, só por si, não enseja da decretação da nulidade, a não ser que se demonstre o concreto prejuízo às partes - Respeitosamente, a simplificação e a operacionalidade que orientam a atual sistemática processual impõem a interpretação de que o art. 279, § 2º, do CPC revela a adoção do aforismo do pas de nullité sans grief, ou seja, da ideia de que as nulidades só devem ser proclamadas à vista de um prejuízo concreto -
O colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que, a despeito da intervenção obrigatória do Ministério Público, a nulidade só deve ser decretada no caso de demonstrado e efetivo prejuízo, o que, frise-se, não foi identificado na Apelação improvida
- Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 0011095-50.2010.8.06.0158/50000, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Votação unânime. Fortaleza, 22 de agosto de 2018. VERA LÚCIA CORREIA LIMA Presidente do Órgão Julgador e Relatora(TJ-CE - AGT: 00110955020108060158 CE 0011095-50.2010.8.06.0158, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 22/08/2018, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2018).- grifo nosso”

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023